Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-95.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS OBSERVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE AUMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DIMINUIÇÃO DA RENDA DO ALIMENTANTE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O indeferimento do pedido de adiamento da audiência deduzido pelo réu não viola a ampla defesa quando ele comparece ao ato acompanhado do seu advogado e apresenta contestação, presente o disposto nos artigos 282, § 1o, e 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Na hipótese em que a prova documental produzida na fase postulatória elucida os fatos relevantes para o deslinde da demanda, o julgamento antecipado do mérito encontra apoio nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. Não pode ser colhido o pedido de majoração da pensão alimentícia na hipótese em que o alimentante experimentou redução da sua capacidade contributiva, consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.